Tribunal: CARF
Processo: 10670.721824/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721824/2014-91
ACÓRDÃO
2003-006.686 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABASTECE - COMERCIAL EIRELLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2011 a 30/09/2014
NULIDADE INEXISTENTE. CERCEAMENTO INEXISTENTE.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando os
relatórios que integram o Auto de Infração trazem todos os elementos que
motivaram a sua lavratura e expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência
do fato gerador da contribuição previdenciária, listando todos os
dispositivos legais que dão suporte ao procedimento do lançamento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA EXISTENTE.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas
expressamente designadas por lei.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os mandatários,
prepostos e empregados, bem como os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado
VERBAS SALARIAIS. LANCAMENTO DEVIDO.
Não sendo comprovada que a natureza de verbas pagas é de natureza
indenizatória, deve ser mantido o lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.686 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721824/2014-91
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
recursos do sujeito passivo e do responsável solidário, rejeitar as preliminares e no mérito negar-
lhes provimento.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Francisco Ibiapino Luz, Fernanda Melo Leal.

RELATÓRIO
O presente processo administrativo é constituído pelo Auto de Infração de
Obrigação Principal AIOP DEBCAD no 51.064.693-0, lavrado pela Fiscalização contra o Contribuinte
em epígrafe, relativo às contribuições devidas à Seguridade Social, da parte da empresa, e para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre remunerações
pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, no montante de R$ 1.086.640,76,
incluindo juros e multa, relativo às competências 10/2011 a 13/2011, 01/2012 a 13/2012, 01/2013
a 12/2013, e 01/2014 a 09/2014, consolidado em 27/11/2014.
1.1. O Relatório Fiscal, de fls. 27 a 45, informa, em síntese, que:
O procedimento fiscal iniciou-se através do TIPF - Termo de Início de
Procedimento Fiscal de 18/06/2014, cientificado ao Contribuinte em 07/07/2014;
Durante o procedimento fiscal foi realizada diligência na empresa ALMAF Logística
Ltda., CNPJ 14.356.180/0001-53, e de acordo com os fatos verificados, inclusive o
acordo de delação premiada que o sócio Sr. Alisson Gustavo Macedo Ferreira
firmou com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a Fiscalização
concluiu que a ALMAF foi criada com o intuito nítido e claro de transferir
empregados do contribuinte para uma empresa que seria optante pelo SIMPLES
NACIONAL, reduzindo o recolhimento de contribuições previdenciárias;

O item 4.3 e subitens do Relatório Fiscal apresentam os elementos de convicção
apurados pelo Auditor Fiscal:
Delação Premiada Sócio Administrador
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.686 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721824/2014-91
3
- O sócio administrador da empresa, Sr. Alisson Gustavo Macedo Ferreira,
informou que “logo que contratou os serviços profissionais de Afonso Celso, este
orientou o depoente a criar uma nova empresa para que esta simulasse prestação
de serviço para a ABASTECE. Dessa forma, a empresa ABASTECE conseguiria evitar
a incidência tributárias de cerca de 12% sobre a folha de pagamento. Esclarece
que a empresa criada para receber seus empregados chama-se ALMAF. Esta
nunca existiu faticamente. Sua existência se destinava a se evitar pagamento de
obrigações sociais e previdenciárias”;
Inexistência de Endereço Físico
- A correspondência enviada ao domicílio tributário da ALMAF retornou com
informação de “mudou-se”;
Mesmo Escritório de Contabilidade
- De acordo com as GFIP ́s - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social das empresas ABASTECE e ALMAF, o responsável cadastrado
para sua transmissão era o mesmo;
Transferência de Empregados da ABASTECE para a ALMAF
- Em consulta ao sistema GFIP, foi constatado que diversos empregados da
ABASTECE foram transferidos para a empresa ALMAF a partir da competência
09/2011, reduzindo paulatinamente seu número de 59 empregados para apenas
01 (um) em 06/2012 e nenhum a partir de 07/2012;
Inexistência de Patrimônio da Empresa ALMAF
- A empresa ALMAF não possui nenhum bem contabilizado em seu Ativo
Imobilizado. Ao mesmo tempo, contabilizou pagamento de aluguéis de imóvel,
máquinas e equipamentos da empresa ABASTECE, que, por sua vez, contabilizou o
recebimento dos referidos aluguéis;
Tendo em vista que os segurados vinculados à empresa ALMAF, de fato, eram
segurados da ABASTECE, foram lançadas as contribuições previdenciárias
patronais incidentes sobre as remunerações pagas a aqueles segurados no real
contribuinte, que é a ABASTECE. As remunerações são aquelas declaradas nas
GFIP ́s e folhas de pagamento em meio digital, da ALMAF.

Pelos fatos narrados, ficou caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos
dos artigos 124 e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional – CTN, pois o sócio
administrador, conforme seu próprio depoimento, agiu além dos poderes do
contrato social e com nítida violação da lei quando criou a empresa ALMAF
LOGÍSTICA LTDA. Foi lavrado o respectivo Termo de Sujeição Passiva Solidária;
A multa de ofício de 75% foi aplicada em dobro, nos moldes do art. 44, § 1o, da Lei
9.430/96, pelas condutas praticadas pelos responsáveis legais da Autuada em
conjunto com os sócios de direito da empresa ALMAF, que se enquadram nas
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.686 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721824/2014-91
4
condutas de sonegação, fraude e conluio na forma definida na Lei no 4.502/64,
artigos 71, 72 e 73

DA IMPUGNAÇÃO (Autuada e Responsável Solidário)
Tendo sido cientificada do Auto de Infração em 13/12/2014, conforme AR de fls.
258/259, a Autuada, em conjunto com o Responsável Solidário Sr. Alisson Gustavo Macedo
Ferreira, apresentou, tempestivamente, em 13/01/2015, a impugnação de fls. 269/290, com
juntada de Procurações, documentos societários e de identidade do patrono, às fls. 291/297, e
envelope à fl. 298.
Destacam a tempestividade da impugnação, fazem um breve relato dos fatos e
apresentam as alegações a seguir sintetizadas.

Da Nulidade do Auto de Infração
Das Premissas Utilizadas pela Fiscalização
3.1. Enumera os elementos nos quais a Fiscalização baseou-se para concluir que a
empresa ALMAF Logística Ltda., optante pelo SIMPLES NACIONAL, foi utilizada
para alocar a mão-de-obra da Impugnante, de modo que contribuições
previdenciárias deixaram de ser recolhidas no período autuado.
3.2. Afirma que demonstrará a nulidade do auto de infração.
Da Ausência de Elementos Essenciais no Auto de Infração – Da Violação aos
Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa
3.3. Alega que as premissas adotadas pela Fiscalização não foram comprovadas,
por exemplo:
não consta documento fiscal que comprove que a ALMAF não possuia nenhum
bem contabilizado em seu ativo imobilizado, e que teria contabilizado pagamento
de aluguéis de imóvel, máquinas e equipamentos da Impugnante;
quanto à suposta transferência de funcionários da ABASTECE para a ALMAF, não
foram informados os nomes dos funcionários que teriam sido transferidos, nem o
período em que teriam trabalhado nas pessoas jurídicas;
não foi comprovada a suposta inexistência de endereço físico da pessoa jurídica
ALMAF;
3.4. Cita doutrina, jurisprudência, e conclui pela nulidade do Auto de Infração, por
cerceamento dos direitos ao contraditório e ampla defesa.
Do Mérito das Cobranças
3.5. Caso seja superada a preliminar de nulidade, ainda assim o crédito tributário
deve ser desconstituído.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.686 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721824/2014-91
5
Da Insubsistência da Cobrança de Contribuição Previdenciária sobre Verbas
Indenizatórias
3.6. Afirma que foi exigido o pagamento de contribuição previdenciária inclusive
sobre verbas de caráter indenizatório, o que não se pode admitir.
Da inocorrência do fato gerador – da violação aos arts. 150, I, e 195, “a”, da
CF/1988
3.7. Discorre sobre o conceito de fato gerador bem como sobre a hipótese de
incidência das contribuições previdenciárias, citando os artigos 113 e 114 do
Código Tributário Nacional, artigo 195, I, da CF/88, artigo 22, I, da Lei no 8212/91,
artigo 51, III, da Instrução Normativa RFB no 971/2009, bem como renomado
jurista.
3.8. Sustenta que a Fiscalização violou o Princípio da Legalidade Estrita (art. 150, I,
da CF/1988 e art. 97, do CTN), ao exigir contribuição social previdenciária sobre
valores pagos em situações em que não há prestação de serviços remunerados,
que não estão compreendidas na idéia de "folha de salários", prevista no art. 195,
I, "a", da CF/1988, tampouco na hipótese de incidência do tributo, prevista no art.
22, inciso I, da Lei n°. 8.212/91, quais sejam: valores pagos nos primeiros 15
(quinze) dias que antecedem a fruição do auxíliodoença/acidente; a título de
salário-maternidade; férias gozadas; terço constitucional de férias; aviso prévio
indenizado; e auxílio-creche.
3.9. Deste modo, deve ser cancelada a cobrança da contribuição previdenciária
sobre parcelas de cunho indenizatório.
Da natureza indenizatória dos fatos sobre os quais se pretende exigir
contribuições previdenciárias
3.10. Transcreve os artigos 3o e 4o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
discorre sobre o conceito de salário, e alega que no caso das rubricas “salário
maternidade”, “férias e o terço constitucional de férias”, “aviso prévio não
trabalhado”, “15 primeiros dias de afastamento por doença”, não há tributação
por se tratar de parcelas indenizatórias, que não são acompanhadas de uma
contraprestação de serviços. Apresenta doutrina.
Do entendimento jurisprudencial sobre a matéria

3.11. Transcreve jurisprudência do STJ e do STF para reforçar sua argumentação
acerca das rubricas 15 (quinze) primeiros dias anteriores à concessão do auxílio
doença/acidente, terço constitucional de férias e aviso-prévio indenizado, salário-
maternidade e férias gozadas pelo trabalhador.
Do aviso prévio indenizado
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.686 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721824/2014-91
6
3.12. No tocante à exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre o
aviso prévio indenizado, alega também a inconstitucionalidade/ilegalidade do
Decreto n°. 6.727/2009, que revogou a alínea "f", do inciso V, do § 9o, do art. 214,
do Regulamento da Previdência Social (Decreto n°. 3.048/99), estabelecendo a
incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a títulos de aviso
prévio indenizado.
3.13. Transcreve doutrina e jurisprudência
Da Impossibilidade de Cobrança das Contribuições Fixadas no Art. 22, II da Lei n°.
8.212/91 - Risco de Acidente de Trabalho
3.14. Sustenta que, apesar de a Lei n°. 8.212/91, no seu artigo 22, inciso II, ter
fixado as alíquotas -variáveis entre 1% e 3% , aplicáveis em consideração ao grau
de risco nela referidos, o legislador não definiu em seu texto quais as atividades
oferecem risco leve, médio ou grave, relegando tal competência ao Poder
Executivo, mediante inadequada edição de decreto.
3.15. Assim, a Impugnante teve indevidamente aumentada a sua Contribuição,
com violação ao Princípio da Legalidade Tributária, sendo que a estipulação da
alíquota aplicável por ato do Poder Executivo violenta abertamente do disposto
no art. 68 § 1o e art. 150, I, todos da CF/88, assim como desrespeitam os
comandos dos arts. 9o, I, e 97, ambos do CTN.
Da Impossibilidade de Responsabilização Solidária do Sócio Administrador
3.16. Insurge-se contra a responsabilização do sócio Sr. Alisson Gustavo Macedo
Ferreira, a qual possui natureza excepcional, ainda que houvesse simulação, dolo
ou fraude. Transcreve o artigo 135 do CTN e jurisprudência.
3.17. Pelo exposto, não há que se falar em responsabilização tributária pelo
simples fato de ser sócio administrador da pessoa jurídica, sendo indispensável a
comprovação das hipóteses arroladas no artigo 135 do CTN.
Do Pedido
4. Pelo exposto, requer que a impugnação seja acolhida, cancelando-se o
lançamento fiscal integralmente, ou, subsidiariamente, que seja cancelado o
lançamento em relação ao sócio da pessoa jurídica.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Auto de Infração Revestido das Formalidades Legais
Da Regularidade do Procedimento Fiscal
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.686 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721824/2014-91
7
6.1. Os Impugnantes alegam, de forma reiterada, que a Fiscalização baseou o
lançamento em premissas que não foram comprovadas, e que a autuação é
genérica, impossibilitando o exercício dos direitos ao contraditório e ampla
defesa. Entretanto, não lhes assiste razão
6.2. A Auditoria Fiscal nas empresas é procedimento administrativo onde, através
do exame de livros, documentos e fatos, verifica-se a ocorrência dos fatos
geradores da obrigação tributária, determina-se a matéria tributável, calcula-se o
tributo devido e se identifica o sujeito passivo, nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional....
6.3. Após as verificações acima, compete à autoridade lançadora consubstanciar o
lançamento por meio do Auto de Infração, documento que tem por finalidade
constituir o crédito tributário decorrente de contribuições não recolhidas, nos
termos do art. 37 da Lei 8.212, de 1991.....
6.4. Também especificando quanto aos requisitos da lavratura do Auto de
Infração, dispõe o artigo 39 do Decreto no 7.574/2011.....
6.5. Assim, para que o crédito tributário seja válido e revestido dos atributos da
certeza e liquidez, é preciso que todos os requisitos do art. 142 do CTN e do art.
37 da Lei no 8.212/91, estejam descritos de forma clara e precisa no Relatório
Fiscal e seus anexos.
6.6. Por outro lado, na forma do disposto no art. 6o, inc. I da Lei no 10.593, de
dezembro de 2002, na redação dada pela Lei no 11.457 de 2007, e art. 2o do
Decreto no 6.641 de novembro de 2008, são atribuições dos ocupantes do cargo
de Auditor-Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, no exercício da
sua competência, e em caráter privativo: (i) constituir, mediante lançamento, o
crédito tributário e de contribuições; (ii) executar procedimentos de fiscalização,
praticando os atos definidos na legislação específica, inclusive os relacionados
com o controle aduaneiro, apreensão de mercadorias, livros, documentos,
materiais, equipamentos e assemelhados; (iii) examinar a contabilidade de
sociedades empresariais, empresários, órgãos, entidades, fundos e demais
contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192
do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo diploma legal.
6.7. Tendo por norte tais dispositivos legais, não há que se falar que o lançamento
em epígrafe carece de suporte fático, e é baseado em premissas não
comprovadas.
6.8. No tocante ao Auto de Infração DEBCAD no 51.064.693-0, os atos
administrativos nele consubstanciados possuem motivo legal, tendo sido
praticados em conformidade ao legalmente estipulado. A fundamentação legal do
lançamento de crédito é apresentada no Relatório Fiscal e no anexo FLD –
Fundamentos Legais do Débito, fls. 18/19, onde consta toda a legislação que
embasa o lançamento, por rubrica e por competência.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.686 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721824/2014-91
8
6.9. Possui, também, motivo de fato, tendo havido, pela Fiscalização, a verificação
concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato. O
Relatório Fiscal e anexos possibilitam a compreensão da origem das exigências
lançadas, pois houve, no caso:
A discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas, e
do período a que se referem;
A exposição pormenorizada dos motivos e fundamentos jurídicos que levaram à
conclusão de que a empresa ALMAF Logística Ltda., CNPJ 14.356.180/0001-53, foi
constituída com o intuito de usufruir do regime tributário simplificado do SIMPLES
NACIONAL, e receber os empregados transferidos da ABASTECE COMERCIAL
EIRELI, ora Impugnante, para reduzir o pagamento de contribuições
previdenciárias.
6.10. Acerca da auditoria promovida, a narrativa dos fatos, contida no Relatório
Fiscal, informa que durante o procedimento fiscal, foi realizada diligência fiscal na
empresa ALMAF, e ficou constatado que:
Depoimento do sócio administrador Sr. Alisson Gustavo Macedo Ferreira
6.11. O sócio administrador da empresa, Sr. Alisson Gustavo Macedo Ferreira,
firmou acordo de delação premiada com o Ministério Público do Estado de Minas
Gerais e prestou depoimento (fls. 244/257) onde relata que “logo que contratou
os serviços profissionais de AFONSO CELSO, este orientou o depoente a criar uma
nova empresa para que esta simulasse prestação de serviço para a ABASTECE.
Dessa forma, a empresa ABASTECE conseguiria evitar a incidência tributária de
cerca de 12% sobre a folha de pagamento. Esclarece que a empresa criada para
receber seus empregados chama-se ALMAF.
Esta nunca existiu faticamente. Sua existência se destinava a se evitar pagamento
de obrigações sociais e previdenciárias”.
Inexistência de endereço físico da ALMAF
6.12. A correspondência enviada ao domicílio tributário da ALMAF retornou com a
informação de “mudou-se”, indicando a inexistência de endereço físico da
referida empresa. Oportuno destacar que o domicílio fiscal da empresa é de livre
escolha do Contribuinte, ou seja, é o domicilio onde a pessoa jurídica quer ser
encontrada pelo Fisco.
6.13. Ao contrário do que afirma a Defendente, a partir do momento que a
ALMAF não foi localizada no seu domicilio tributário, cabe ao Contribuinte o ônus
da prova de que a empresa realmente possuía endereço e instalações físicas.
6.14. E não é demais relembrar que consta da Lei o dever da empresa manter
atualizados os seus dados cadastrais, conforme artigo 32, inciso III, da Lei no
8.212/91.
Mesmo escritório de contabilidade
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.686 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721824/2014-91
9
6.15. As empresas ABASTECE e ALMAF tinham os mesmos responsáveis contábeis,
como demonstram suas GFIP ́s.
6.16. Conforme o Relatório Fiscal......
Transferência de empregados da ABASTECE para a ALMAF
6.17. A partir da análise das GFIP ́s das duas empresas, constatou-se que, a partir
da competência 09/2011, diversos empregados da ABASTECE foram transferidos
para a ALMAF, reduzindo seu número de 59 empregados para apenas 01 em
06/2012 e nenhum a partir de 07/2012. E até o encerramento do procedimento
fiscal, os referidos empregados continuavam registrados na empresa ALMAF,
sendo regularmente declarados em GFIP.
6.18. Os Impugnantes sustentam que não foram informados os nomes dos
funcionários transferidos, nem os períodos de trabalho nas duas pessoas jurídicas
envolvidas.
6.19. No entanto, não se justifica seu inconformismo, pois o próprio sócio
administrador informou que a empresa ALMAF foi criada para receber seus
empregados, e a situação descrita pela Fiscalização foi constatada a partir da
análise conjunta das GFIP ́s da ABASTECE e da ALMAF, ou seja, declarações
elaboradas pelas próprias empresas, conforme tabela do item 4.3.17. do Relatório
Fiscal.
6.20. Em consulta às GFIP ́s constantes do sistema GFIP WEB antes do início do
procedimento fiscal (ciência do TIPF em 07/07/14), resta comprovada a
transferência de empregados da ABASTECE, cabendo destacar que o código de
movimentação N2 representa “transferência de empregado para outra empresa
que tenha assumido os encargos trabalhistas, sem que tenha havido rescisão de
contrato de trabalho”.
6.21. A seguir, exemplos............
Inexistência de patrimônio da ALMAF
6.22. Os Impugnantes afirmam que não consta documento fiscal que comprove
que a ALMAF não possuia nenhum bem contabilizado em seu ativo imobilizado, e
que contabilizou pagamento de aluguéis de imóvel, máquinas e equipamentos da
Impugnante.
6.23. No entanto, cumpre destacar novamente que o próprio sócio administrador
da ABASTECE, ora Impugnante, afirmou em seu depoimento ao Ministério Publico
de Minas Gerais que “a empresa criada para receber seus empregados chama-se
ALMAF. Esta nunca existiu faticamente.”
6.24. E a teor do Relatório Fiscal, na auditoria foram examinados os seguintes
documentos e informações................
6.25. Feitas estas considerações, deve ser enfatizado que, no caso em questão, o
procedimento adotado pela Autoridade Fiscal que efetuou o lançamento foi o
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.686 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721824/2014-91
10
mesmo adotado em todas as fiscalizações realizadas pela Receita Federal do
Brasil. É importante ressaltar que dentro de suas prerrogativas legais, decorrentes
do artigo 142 do CTN e art. 37 da Lei no 8212/91 (já transcritos), e também do
artigo 33 e § 1o da mesma lei, transcrito a seguir, a Auditoria-Fiscal tem o poder-
dever de fiscalizar e identificar, conforme a situação fática apresentada, a
realidade dos fatos geradores ocorridos, isto é, a verdade material, em
detrimento dos aspectos meramente formais............
6.26. Deste modo, não assiste razão aos Defendentes, quando afirmam que as
premissas da Fiscalização, sobre as quais se pautou para a lavratura do Auto de
Infração, não foram efetivamente comprovadas.
6.27. O que interessa no presente lançamento são as circunstâncias trazidas pela
Fiscalização, ou seja, a maneira especial em que se configuravam as empresas em
tela.
6.28. No caso em análise, o Auditor Fiscal examinou as Folhas de Pagamento,
GFIP ́s e Contabilidade da Autuada, bem como a s GFIP ́s e Contabilidade da
empresa ALMAF, além do depoimento do sócio administrador , Sr. Alisson
Gustavo Macedo Ferreira ao Ministério Público, a fim de comprovar a real relação
entre o Contribuinte e a ALMAF.
6.29. Ainda que as empresas envolvidas neste Auto de Infração tenham sido
regularmente constituídas, na forma da lei, a Fiscalização demonstra que se trata
de atuação empresarial unificada ABASTECE/ALMAF.
6.30. Portanto, diante das circunstâncias evidenciadas, e em razão da primazia da
verdade material sobre a formal, o procedimento fiscal se mostra correto, sendo a
Autuada devedora das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração dos segurados que lhe prestaram serviços, ainda que formalmente
vinculados a outra empresa, no caso a ALMAF.
6.31. Sobre este tema, é importante trazer à baila os ensinamentos de Maria Rita
Ferragut, em seu livro “Presunções no Direito Tributário”, 2a edição, Quartier
Latin,
São Paulo, 2005, pp. 146 e 193.............
Da Inocorrência de Cerceamento de Defesa
6.32. Feitas estas considerações, em relação ao Auto de Infração DEBCAD no
51.064.693-0, verifica-se que todos os procedimentos adotados pela Fiscalização,
bem como todos os demonstrativos e informações constantes no processo, aos
quais a empresa teve acesso, possibilitaram que a mesma exercesse, plenamente,
o seu direito de defesa.
6.33. Destaque-se, ademais, que lhe foi dada oportunidade para apresentar
defesa e se manifestar nos autos, após a lavratura do AI, tendo ela, então, se
pronunciado por meio de impugnação.
6.34. Em relação aos princípios da ampla defesa e do contraditório:
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.686 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721824/2014-91
11
O mestre Celso Ribeiro Bastos ensina: "Por ampla defesa deve entender-se o
asseguramento que é feito ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o
processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade" (Curso de Direito
Constitucional, 18a ed., pg. 226);
O direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, insculpido no artigo 5o,
inciso LV da Constituição Federal de 1988, tem por finalidade possibilitar aos
litigantes, seja em processo judicial ou administrativo, o direito à reação contra
atos desfavoráveis, momento esse em que a parte interessada exerce o direito à
ampla defesa e ao contraditório;
Dessa maneira, torna-se imprescindível analisar o caso concreto a fim de se
verificar o atendimento aos princípios acima citados. Ora, se o contraditório e a
ampla defesa buscam assegurar tratamento isonômico a ambas as partes, o que
se mostra fundamental, no processo administrativo, é a possibilidade de o
administrado, após o lançamento do crédito, ter a oportunidade de produzir
todas as provas que julgar necessárias, bem como apresentar a defesa.
6.35. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa no presente caso,
uma vez que: (i) os procedimentos fiscais, realizados junto ao sujeito passivo,
seguiram rigorosamente a legislação em vigor; (ii) a empresa teve ciência da
autuação, a qual foi efetuada de modo que o Contribuinte tivesse pleno
conhecimento dos fundamentos de fato e de direito que o motivaram; (iii) a
Autuada manifestou-se com a apresentação de impugnação.
Da Inocorrência de Nulidade
6.36. Também não há que ser falado em nulidade:
6.36.1. A Administração, atendendo aos princípios da legalidade e da verdade
material e, exercendo o controle do lançamento tributário, tem o dever-poder de
reexaminar os seus atos, podendo anulá-los, se eivados de vício de legalidade ou
revogá-los (por motivo de conveniência ou oportunidade), nos termos do art. 53
da Lei no 9.784/99 que trata do processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal e da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

6.36.2. Por outro lado, o art. 12 do Decreto no 7.574/2011 (art. 59 do Decreto
70.235/72) – que regula o Processo Administrativo Fiscal - assim dispõe:
6.36.3. Ainda que se considere que o disposto no artigo transcrito não encerra
relação numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia
cogitar desta no caso de vício em um dos elementos estruturais dos atos
administrativos atacados estivessem maculados, a saber, além da competência do
agente, a forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do ato.
6.36.4. Observa-se que quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões
cometidas em Auto de Infração não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.686 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721824/2014-91
12
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio, nos termos do art. 13
do mencionado Decreto no 7.574/2011. No entanto, nenhuma das hipóteses
aventadas foi constatada na análise do lançamento em epígrafe.
6.37. Portanto, não se verifica nulidade na exigência de que trata o processo no
10670.721824/2014-91.
Das Alegações de Inconstitucionalidade / Violação de Princípios Constitucionais
6.38. Ainda em sede de preliminar, cumpre esclarecer que alegações do
Contribuinte, relativas à inconstitucionalidade/ilegalidade de dispositivos
normativos, bem como de violação a princípios constitucionais, não são passíveis
de apreciação por esta instância administrativa, devendo ser carreadas ao Poder
Judiciário, que tem competência para a discussão de tais questões.
6.38.1. Ressalte-se que o artigo 59 do Decreto n.o 7.574/2011, e a Súmula no 2
aprovada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a seguir
transcritos, segundo os quais não pode ser declarada a inconstitucionalidade de
norma pela Administração.
Da Jurisprudência Colacionada na Impugnação
6.39. Ainda em sede de preliminar, cumpre ressaltar, no tocante às decisões
judiciais mencionadas pelos Impugnantes, que somente produzem efeitos entre
as partes que integraram o processo judicial, e com estrita observância do
conteúdo do julgado, em razão do disposto na Lei n.o 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil - CPC), em seu artigo 472. E a teor do artigo 1o
Decreto 73.529, de 21/01/1974, é oportuno destacar que à Administração é
defeso trazer ao âmbito interna corporis os efeitos de decisões judiciais inter
partes.
6.40. Ultrapassadas as razões preliminares melhor sorte não resta quanto às
alegações de mérito.
Do Mérito
Das Bases de Cálculo
6.41. O Contribuinte afirma que diversas parcelas foram tributadas pela
Fiscalização de forma indevida, pois não constituem fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
6.42. No entanto não há como se acatar tais argumentos, uma vez que as bases
de cálculo apuradas correspondem exatamente às remunerações de segurados
declaradas nas GFIP ́s pela empresa ALMAF.

6.44. No presente AI foi lançado o crédito correspondente às contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados
e contribuintes individuais, previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei 8.212/9, in
verbis
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.686 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721824/2014-91
13
6.45. Quanto à alegação de que não são exigíveis contribuições previdenciárias
sobre verbas indenizatórias, de natureza não salarial, fora da hipótese de
incidência do inciso I, do artigo 22, da Lei no 8212/91, quais sejam, a importância
paga nos 15 primeiros dias que antecedem o auxílio – doença), a título de salário-
maternidade; férias gozadas, terço constitucional de férias; aviso prévio
indenizado, e auxílio-creche, sem entrar no mérito da natureza jurídica das
referidas verbas, se remuneratórias ou indenizatórias, cabe salientar que não há
nos autos nada que indique que na base de cálculo utilizada pela autoridade
fiscal, foram incluídos pagamentos de natureza supostamente indenizatória.
6.46. O que está devidamente demonstrado nos autos é que, conforme já foi
acima enfatizado, os segurados que prestaram serviços à ALMAF eram, de fato,
segurados da ABASTECE, que é o real Contribuinte. Assim, a base de cálculo do
crédito apurado corresponde às remunerações informadas pela empresa ALMAF
nas GFIP’s entregues no período, ou seja, a natureza remuneratória de tais verbas
foi declarada pela própria ALMAF, empresa que “não existia de fato”, nas palavras
do Sr. Alisson Gustavo Macedo Ferreira (sócio administrador da Autuada).
6.47. Por sua vez, não foram carreados aos autos, quaisquer documentos que
pudessem comprovar as suas alegações, de modo que não há qualquer reparo a
ser feito na base de cálculo do lançamento.
GILRAT - Da Legitimidade da Cobrança de Contribuições Destinadas ao
Financiamento dos Benefícios Concedidos em Razão do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
6.48. De início, novamente reiteramos que as alegações de inconstitucionalidade
e ilegalidade, apresentadas pela empresa em sua defesa, não podem ser objeto
de discussão na esfera administrativa. O agente público, no exercício de suas
funções, fica inteiramente vinculado ao enunciado de lei, em todas as suas
especificações.
6.49. Ao contrário do que afirmam os Impugnantes, a Lei no 8212/91, em seu
artigo 22, inciso II e alíneas, que instituiu a contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), definiu seu fato gerador
(remunerações a segurados empregados e trabalhadores avulsos) e o sujeito
passivo (empresa), bem como fixou a alíquota (1%, 2% ou 3%, dependendo do
grau de risco de acidente do trabalho, tendo-se em conta a atividade
preponderante da empresa), e a base de cálculo (total das remunerações pagas
ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos), limitando-se os regulamentos, no caso o Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, a regulamentar a previsão legal,
tornando-a mais clara e orientando a sua aplicação, não ultrapassando, todavia,
os limites definidos pela lei.
6.50. O RPS aprovado pelo Decreto no 3048/99, em seu artigo 202, parágrafo 3o,
explicitou que se considera preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.686 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721824/2014-91
14
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, de modo que
em nada inovou, uma vez que os pressupostos legais para a exigência do RAT já se
encontravam na Lei n.o 8.212/91. Somente foi adicionado o elemento "Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco", anexa aos citado
regulamento.
6.51. Assim, não se tratou de fixar as alíquotas do RAT por meio de Decreto, que
efetivamente foram fixadas pela própria Lei, cumprindo o princípio constitucional
da reserva legal para criação ou majoração de tributos, sendo o Regulamento
disposições oficiais que elucidam a execução da Lei.
6.52. Em consulta ao site da RFB, observa-se que o código CNAE utilizado pelo
Contribuinte é o mesmo mencionado e adotado pela Fiscalização, CNAE Fiscal
4634601, cuja alíquota é de 3% em conformidade com Decreto no 6.957/09, vide
o Anexo V - Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de
Risco (conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas).
Da Responsabilidade Solidária
6.54. Não procede a alegação dos Impugnantes no sentido da inexistência da
responsabilidade solidária do sócio administrador Sr. Alisson Gustavo Macedo
Ferreira, em relação às obrigações tributárias devidas pela pessoa jurídica
ABASTECE COMERCIAL EIRELI.
6.55. Inicialmente, cabe destacar que foram indicados, no Relatório Fiscal e no
Termo de Sujeição Passiva Solidária de fls. 263/264, os seguintes dispositivos
normativos como fundamento para a responsabilidade solidária dos mencionados
sócios: artigos 124 e 135 da Lei n.o 5.172/66 (CTN – Código Tributário Nacional).
6.56. É de se notar que, quando presente uma das hipóteses arroladas no artigo
135 do CTN, a responsabilidade é pessoal do agente.
6.57. O citado sócio, ao criar a empresa ALMAF LOGÍSTICA LTDA. com o intuito de
sonegar as contribuições previdenciárias decorrentes dos contratos de trabalho
firmados com seus empregados transferidos para referida empresa, agiu além dos
poderes do contrato social e com nítida violação da lei, pressuposto de incidência
do art. 135, inciso III, do CTN, a justificar a sua chamada aos autos como
responsáveis tributários.
6.58. Quanto ao interesse comum, oportuna a doutrina de Hugo de Brito
Machado (in Curso de Direito Tributário, Ed. Malheiros, 25a Ed., fls. 161/165), que
assim se posiciona
6.59. Portanto, é fato que a autoridade administrativa, no desempenho de seu
trabalho fiscalizatório e investido da necessária competência, tem o poder-dever
de efetuar o lançamento e nele identificando todos os sujeitos passivos, o que de
fato ocorreu no presente caso, faltando fundamentação legal para a pretensão
dos Impugnantes
Dos Pedidos
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.686 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721824/2014-91
15
7. Tendo sido satisfeitos os requisitos de admissibilidade, a impugnação
apresentada deve ser recebida.
7.1. Contudo, não devem ser atendidos os pedidos de nulidade, ou
improcedência, ou ausência de responsabilidade solidária do sócio Sr. Alisson
Gustavo Macedo Ferreira.
7.2. Como demonstrado, o Auto de Infração no 51.064.693-0 encontra-se
revestido das formalidades legais, gozando de liquidez e certeza, e estando de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
consoante o disposto no artigo 37 da Lei no 8212/91 e artigo 142 do Código
Tributário Nacional - CTN, tendo sido formulado de modo que a Autuada tivesse
pleno conhecimento de seu conteúdo, para que pudesse exercer seu direito ao
contraditório e à ampla defesa, observados os princípios da motivação e da
legalidade dos atos administrativos.
CONCLUSÃO
8. Ante todo o exposto, VOTO por considerar a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE,
MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO, assim como a responsabilidade
tributária solidária conforme o Termo de Sujeição Passiva Solidária de fls. 263/264

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente segue sustentando nulidade do auto
de infração por supostamente não estar devidamente motivado e fundamentado, alega ofensa ao
contraditório e ampla defesa, pede o afastamento de verbas que aduz ter natureza indenizatória,
roga afastamento da cobrança do RAT, e cancelamento do auto na sua integralidade.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
Os recursos são tempestivos , portanto conheço de ambos os recursos voluntários
(contribuinte e solidário).
Primeiramente, o contribuinte suscita questões de nulidade do lançamento,
aduzindo que não houve preocupação do fiscal em capitular e rotular a infração cometida, bem
como foram feridos princípios de contraditório e ampla defesa (devido processo legal).
Pois bem. Assim como a decisão de piso, ao meu juízo, entendo que no presente
processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação fiscal - regular
lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que administra o tributo
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.686 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721824/2014-91
16
qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido, o prazo para
recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, disposição legal infringida,
fundamentação das exigências com base em indicações normativas vigentes e validas.
A nulidade do lançamento poderia ser declarada no caso de não constar, ou constar
de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal, de modo a consubstanciar
preterição do direito à defesa. Fato esse que não vislumbro no processo em análise.

Sabido é que a descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.
É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos, as
provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pela autoridade fiscal neste
processo.
Assim, me parece claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude
sorrateira por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.
Ademais, não houve também ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o seu direito à
reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que a parte
interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do contraditório.
A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade
à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio.
Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito de
uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.686 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721824/2014-91
17
Portanto, não vislumbro desrespeito ao princípio da legalidade ou falta de
motivação do ato administrativo. Todas as razões de fato e de direito ensejadoras da autuação
foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma inequívoca que a
impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla defesa.
Quanto a cobrança do RAT, redigamos o quanto explicitado na decisão a quo.
O Relatório Fiscal descreve de forma detalhada toda a situação verificada na ação
fiscal, assim como a forma utilizada para o seu enquadramento na atividade
preponderante e correspondente grau de risco, para fins de recolhimento das
contribuições para o GILRAT...
Em consulta ao site da RFB, observa-se que o código CNAE utilizado pelo
Contribuinte é o mesmo mencionado e adotado pela Fiscalização, CNAE Fiscal
4634601, cuja alíquota é de 3% em conformidade com Decreto no 6.957/09, vide
o Anexo V - Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de
Risco (conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas)....
Destaque-se também que o Contribuinte possui somente um estabelecimento, no
caso 04.484.223/0001-22. Portanto, a cobrança do RAT deve ser feita levando-se
em consideração o grau de risco da atividade deste único registro....
Com relação ao FAP – Fator Acidentário de Prevenção, tem-se que a possibilidade
de majoração ou redução das alíquotas de contribuição ao SAT/RAT foi prevista
no artigo 10 da Lei no 10.666/03, elencado no anexo FLD à fl. 16, e abaixo
transcrito, em função do desempenho da empresa na respectiva atividade
econômica, apurada em função de índices de freqüência, gravidade e custo,
segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional da Previdência Social.....
Salienta-se que a própria Lei de Custeio da Previdência Social, através de seu
artigo 22, §3o, concedeu poder ao Ministério da Previdência Social para alterar,
com base em estatísticas de acidente de trabalho, o enquadramento das
empresas para fins da contribuição ao SAT/RAT, com a finalidade de incentivar o
investimento por parte das empresas na prevenção de acidentes....
Denota-se da legislação acima transcrita que os decretos editados para a
regulamentação da redução ou da majoração das alíquotas da contribuição ao
RAT, em razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade,
aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP, não ultrapassam os limites
estabelecidos pelas Leis no 8.212/91 e 10.666/03.
O resultado do FAP que varia de 0,5000 a 2,0000, encontra-se disponível no sítio
do Ministério da Previdência Social - MPS na Internet, juntamente com as
respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e demais elementos que
possibilitem a verificação, por parte da empresa, do seu desempenho dentro da
sua Subclasse da CNAE, bem como documentos de apoio, nos quais constam a
legislação correlata e respostas a dúvidas frequentes.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.686 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721824/2014-91
18
Vale esclarecer que caso discorde do FAP que lhe foi atribuído pelo Ministério da
Previdência Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de
Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretária de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial,
conforme dispõe o art.202 – B do Decreto 3.048/99.
Feitas as considerações acima, conclui-se que os argumentos trazidos pela
Autuada em relação ao RAT/FAP não merecem acolhida....

Desta feita, ratifico e reitero o quanto decido pela DRJ neste ponto, e entendo que
deve ser mantido o lançamento quanto ao RAT.
Quanto a responsabilidade tributária, chancelo e redigo o quando decidido. Foram
indicados, no Relatório Fiscal e no Termo de Sujeição Passiva Solidária de fls. 263/264, os artigos
124 e 135 da Lei n.o 5.172/66 (CTN – Código Tributário Nacional). Quando presente uma das
hipóteses arroladas no artigo 135 do CTN, a responsabilidade é pessoal do agente.
O citado sócio, ao criar a empresa ALMAF LOGÍSTICA LTDA com o intuito de sonegar
as contribuições previdenciárias decorrentes dos contratos de trabalho firmados com seus
empregados transferidos para referida empresa, agiu além dos poderes do contrato social e com
nítida violação da lei, pressuposto de incidência do art. 135, inciso III, do CTN, a justificar a sua
chamada aos autos como responsáveis tributários 6.59. Portanto, é fato que a autoridade
administrativa, no desempenho de seu trabalho fiscalizatório e investido da necessária
competência, tem o poder-dever de efetuar o lançamento e nele identificando todos os sujeitos
passivos, o que de fato ocorreu no presente caso, faltando fundamentação legal para a pretensão
dos Impugnantes.
Quanto às verbas indenizatórias, as supostas aduções de que não são exigíveis
contribuições previdenciárias tais verbas, de natureza não salarial, fora da hipótese de incidência
do inciso I, do artigo 22, da Lei no 8212/91 (importância paga nos 15 primeiros dias que
antecedem o auxílio – doença, a título de salário-maternidade; férias gozadas, terço constitucional
de férias; aviso prévio indenizado, e auxílio-creche) sem entrar no mérito da natureza jurídica dos
referidos pagamentos, cabe reiterar que não há nos autos nada que indique que na base de
cálculo utilizada pela autoridade fiscal, foram incluídos pagamentos de natureza supostamente
indenizatória.
Demais disso, não foram carreados aos autos quaisquer documentos que pudessem comprovar as
alegações da Recorrente, de modo que não há reparo a ser feito na base de cálculo do lançamento
também neste item.
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares e no mérito nego
provimento.
É como voto.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.686 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721824/2014-91
19
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer dos recursos conhecer dos recursos do
sujeito passivo e do responsável solidário, rejeitar as preliminares e no mérito negar-lhes
provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 411
DF CARF MF
Original